Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DROGA ENCONTRADA EM RESIDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, convertida após prisão em flagrante por suposto tráfico de drogas. A defesa sustentou ilegalidade da prisão, argumentando ausência de fundamentação concreta, primariedade, residência fixa, uso pessoal da droga e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pediu, ao final, a revogação da prisão ou a substituição por liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para posse para uso pessoal na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, na quantidade significativa de droga apreendida (cerca de 600g de maconha) e no local da apreensão (residência do acusado, nas imediações de escola), o que configura indícios de mercancia ilícita.
4. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas nem à desclassificação da tipificação penal, sendo matérias próprias da instrução criminal.
5. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si, a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva, reforçado por registros anteriores por furto e descumprimento de medidas protetivas.
6. A medida extrema está amparada nos artigos 312 e 313 do CPP e não configura antecipação de pena, mas sim providência cautelar legítima diante do periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A quantidade significativa de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias do caso concreto, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si, a legalidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
3. A via do habeas corpus não comporta a reavaliação probatória nem a desclassificação da conduta delitiva, especialmente em face de elementos que indicam o tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.002.637/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1984067, 0707639-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 2006994, 0717015-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 05.06.2025.